Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por CEB - Companhia Energética de Brasília em face da decisão que, ao receber a ação de ação de tutela antecipada em caráter antecedente que aviara FX Restaurantes Eireli (Giraffas Jardim Botânico) em seu desfavor, impusera-lhe a obrigação de imediato restabelecimento do fornecimento de energia no endereço situado à “Avenida do Sol, Quadra 02, Rua 04, lote 32, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF”, de titularidade da empresa agravada, a ser cumprida no prazo de 03 (três) horas a partir da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por hora de atraso. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório mediante indeferimento da pretensão de fornecimento de energia à consumidora a título não oneroso. Como estofo da pretensão reformatória, registrara, inicialmente, que a agravada manejara demanda com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente objetivando o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel individualizado, arguindo que se tornara locatária do imóvel no mês de janeiro de 2021, ao passo que o anterior locatário teria incorrido em inadimplemento no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), gerado pelo serviço de energia fruído, e, possuindo o débito em testilha natureza de obrigação pessoal, a dívida não lhe seria imputável. Pontificara a agravante que, no bojo da demanda subjacente, a agravada confessara e assumira o consumo de energia e a dívida dela decorrente correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ao argumento de que em tais faturas possivelmente estariam sendo contabilizados valores proporcionais referentes ao período anterior ao seu ingresso no imóvel, destacando, ademais, que atua no ramo alimentício e a suspensão do fornecimento de energia elétrica enseja efeitos danosos à sua atuação e lhe ocasiona prejuízo, sobrevindo a prolação da decisão arrostada, que cominara-lhe a obrigação de imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade. Aduzira, em suas razões recursais, que a unidade consumidora em testilha possui inúmeros débitos lançados em nome de Top Restaurante, empresa que atuava no mesmo ramo de atividades da agravada, acrescentando que a aferição do histórico de consumo e planilha de débitos evidencia que a unidade apresenta similar consumo mensal, com variação não substancial, durante o período de faturamento. Consignara que, desde fevereiro de 2021, a agravada intentara realizar a alteração de titularidade da unidade consumidora apontada, não logrando efetivá-la por divergência de endereço, e, após a obtenção da medida liminar, efetuara tal modificação, ensejando que, desde março de 2021, iniciara-se o faturamento para a FX Restaurante. Esclarecera que, consoante planilha de débitos, ainda subsiste dívida de janeiro, fevereiro e março de 2021 em nome de Top Restaurante. Verberara que, diante dessa realidade, restara cristalino que a decisão arrostada não considerara que a agravada é devedora dos meses de janeiro a março de 2021, tampouco havendo ponderado que a concessionária não emite fatura com lastro em média de consumo anterior, mas por meio da aferição do relógio medidor de energia elétrica. Pontuara ser inconteste que a agravada se encontra inadimplente perante a agravante, e, caso reputasse que os valores insertos nas faturas de energia elétrica estão inexatos, deve valer-se dos meios legais e aptos a questioná-los e não simplesmente abster-se de seu pagamento. Rememorara ser empresa idônea e regularmente auditada e fiscalizada pela ANEEL, cuja remuneração se perfaz por meio de tarifa estipulada pelo órgão regulador, destacando que, ademais, houvera o aviso de suspensão do fornecimento na própria fatura, como medida antecedente ao corte, e, ainda assim, a agravada incorrera em inadimplemento. Sustentara que, consoante emerge do conjunto probatório colacionado aos fólios, o corte de energia elétrica se perfizera em razão de débitos atuais, e não pretéritos, porquanto inadimplidos os pagamentos referentes às faturas de janeiro, fevereiro e março de 2021, evidenciando-se a legitimidade da medida de corte no fornecimento de energia elétrica. Aludira ao teor do artigo 196 da Constituição da República e à Resolução no 414/2010 da ANEEL, destacando que, à luz desses normativos, não há que se falar em ilegalidade do procedimento adotado. Arguíra, alfim, a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, pontuando a possibilidade de suportar grave prejuízo decorrente do fornecimento de energia gratuita, comprometendo seu equilíbrio econômico e financeiro. O instrumento afigura-se corretamente formado, viabilizando o processamento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por CEB - Companhia Energética de Brasília em face da decisão que, ao receber a ação de ação de tutela antecipada em caráter antecedente que aviara FX Restaurantes Eireli (Giraffas Jardim Botânico) em seu desfavor, impusera-lhe a obrigação de imediato restabelecimento do fornecimento de energia no endereço situado à “Avenida do Sol, Quadra 02, Rua 04, lote 32, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF”, de titularidade da empresa agravada, a ser cumprida no prazo de 03 (três) horas a partir da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por hora de atraso. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório mediante indeferimento da pretensão de fornecimento de energia à consumidora a título não oneroso. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de provimento antecipatório, sujeitara a agravante à obrigação de imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade agora de titularidade da agravada, sob pena de multa, ao fundamento de que o débito germinara de inadimplemento em que incursionara o anterior locatário do imóvel. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravada encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se pudesse vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado pela agravada, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório que vindicara, deixando o direito que invocara a agravada originariamente desguarnecido de plausibilidade no pertinente à legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, a agravada informara em sua peça pórtico haver locado o imóvel individualizado, para exercício de sua atividade empresarial, no dia 1o de janeiro de 2021, encontrando-se em funcionamento no local desde então, na qualidade de franqueada da rede Giraffas, quando fora surpreendida, na data de 11/03/2021, com o corte no fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento. Ainda consoante a narrativa que apresentara, a agravada confessara que “possui débitos junto à CEB”, que se trata de “contas vencidas em janeiro e fevereiro de 2021”, em cujas faturas teriam sido “contabilizados valores proporcionais referentes ao período anterior ao ingresso da empresa autora no imóvel”, e “justamente por isso não haviam sido pagos porque a parte estava em tratativas de acordo com antigo ocupante do imóvel”[2]. Sob essa contextura, ressoa inconteste, consoante confessado pela própria agravada, sobejar débito atual de sua responsabilidade, uma vez que, conquanto a alteração de titularidade somente tenha se aperfeiçoado no mês de março de 2021, ocupa o imóvel e faz efetiva utilização dos serviços prestados pela concessionária desde janeiro de 2021. Diante dessa realidade, não se lhe afigurava lícito abster-se do pagamento das faturas correspondentes ao período de utilização dos serviços de fornecimento de energia elétrica ao argumento de que supunha estar sendo cobrada, nas faturas cujo pagamento lhe competia, parcela do débito em que incursionara o anterior locatário, notadamente porque, a par de subsistir incerteza quanto a essa circunstância, a normatização de regência prevê os meios disponíveis para a efetivação de tal questionamento. Imperioso o registro, ainda, de que a agravada noticiara, no feito subjacente, a intenção de parcelamento do débito lhe imputável, referente aos meses que inadimplira, o que denota a efetiva assunção de responsabilidade pela dívida em comento. Merece ser destacado, demais disso, que as faturas emitidas para os meses de janeiro e fevereiro de 2021, nos valores de R$ 9.733,02 (nove mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos) e R$ 8.858,45 (oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)[3], não destoam substancialmente daqueles aferidos mensalmente[4] no período em que a titularidade da unidade estava vinculada a Top Comércio de Alimentos Ltda. – ME, empresa que atuava em ramo de atividade comercial idêntico, infirmando o ventilado acerca da suposição de que os valores atualmente faturados conglobavam parte do débito pretérito, combalindo, conseguintemente, a ilação de que as faturas foram lançadas em valores superiores ao efetivamente consumido na unidade. Demais de tudo, sobeja a mora reconhecida pela agravada, pois, a despeito da pretensão que formulara, não se dignara ao menos de oferecer em consignação os débitos que reputa de sua responsabilidade, pretendendo, em suma, fruir do serviço sem a contraprestação correspondente. Diante dessa realidade, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não se revestira de ilicitude, pois lastreada em dívida atual e fora precedida, nos termos da legislação de regência[5], de prévia notificação ao titular da unidade consumidora[6]. Quanto ao tema, confira-se o entendimento jurisprudencial sufragado por esta Casa de Justiça, verbis: “CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO ATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I - É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. II - Embora não tenha sido evidenciado o envio o notificação prévia, a suspensão decorreu do incontroverso inadimplemento de dezenas de faturas, inclusive das relativas aos meses que antecederam ao corte, não se podendo premiar a conduta do usuário que, ciente de que os serviços não são gratuitos, os utiliza sem a devida contraprestação, sob pena de se banalizar e desvirtuar a concepção e a finalidade da reparação por dano moral. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1285918, 07062823720208070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor. 2. O pagamento dos últimos meses anteriores ao corte de energia não viabiliza o reestabelecimento do serviço pela concessionária. 3. Mostra-se correto o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que possui um débito de 60 faturas em aberto, vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1262060, 07050126420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA.PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. POSSIBILIDADE. 1. Após aviso prévio, é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplemento do usuário ante o interesse da coletividade e nos termos do art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/1995. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1252566, 07067501020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação ora alinhada pela agravante está guarnecida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, autorizando sua agraciação com a tutela antecipatória que reclamara. É que a apuração do alegado pela agravada e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, notadamente a ilegalidade que apontara e consequente ilegitimidade da suspensão do fornecimento de energia ao imóvel que locara, somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo, em sede de apreciação perfunctória, estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório originalmente vindicado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, verifica-se, no caso em tela, a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que os efeitos da decisão arrostada sejam sobrestados, porquanto ausentes, na origem, os pressupostos para a concessão da tutela antecipatória vindicada pela agravada na ação subjacente, notadamente porque, relembre-se, encontra-se reconhecidamente em mora, não tendo sequer oferecido em consignação o que reputa de sua responsabilidade. A suspensão do fornecimento, ademais, não fora lastreado apenas em débitos antecedentes à locação da unidade pela agravada, mas em débitos atuais. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com o efeito suspensivo vindicado. Alinhadas essas considerações, defiro o efeito suspensivo reclamado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 85932806, p. 4 (fl. 07), Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 0707879-13.2021.8.07.0001. [3] - ID Num. 88268400, pp. 02/03 (fls. 92/93), Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 0707879-13.2021.8.07.0001. [4] - IDs Num. 85932818, Num. 85932820 e Num. 85932822 (fls. 37/39), Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 0707879-13.2021.8.07.0001. [5] - “Resolução 414/2010 ANEEL Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.” [6] - IDs Num. 88268397, p. 02 (fl. 87) e Num. 88268400 (fl. 92), Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 0707879-13.2021.8.07.0001.